Tribunal: TCU
Processo: 011.283/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6611/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.283/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arinelson Sebastiao da Silva (XXX.855.554-XX); Clecia Cabral da Rocha (XXX.292.294-XX); Eloisa Damiana Andrade Silva (XXX.792.324-XX); Guilherme de Souza Alves (XXX.449.474-XX); Nelson Fidelis da Silva (XXX.491.894-XX); Roberta Santos da Silva (XXX.952.914-XX); Rones da Silva Ferreira (XXX.092.674-XX); Severino Sebastiao da Silva (XXX.476.534-XX); Vitoria de Melo Silva (XXX.011.294-XX); Weslley Henrique Silva de Barros (XXX.772.134-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.